Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. DIFAL/ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Juízo de retratação à luz do Tema 1.266 do STF. Recurso da impetrante parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação em mandado de segurança, distribuído em 27/02/2021, cuja análise perpassa pela exigência do DIFAL/ICMS após a edição da LC no 190/2022, com retorno dos autos para retratação em razão do julgamento do Tema 1.266 do STF.
II. Questão em discussão
2. Saber se a cobrança do DIFAL/ICMS demanda anterioridade anual ou apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, e se, quanto ao exercício de 2022, a exigência é afastada para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele período.
III. Razões de decidir
3. A ampliação da técnica fiscal pela EC no 87/2015 e pela LC no 190/2022 não configura instituição nem majoração de tributo, razão pela qual não incide anterioridade anual.
4. Deve ser observada a vacatio legis de 90 dias estabelecida no art. 3o da LC no 190/2022.
5. As leis estaduais ou distritais editadas após a EC no 87/2015 são válidas, com efeitos apenas a partir da vigência da LC no 190/2022.
6. Exclusivamente quanto a 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação a contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.
IV. Dispositivo
7. Em juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao recurso da impetrante para: (a) reconhecer a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS após 90 dias da publicação da LC no 190/2022; (b) afastar a anterioridade anual; e (c) afastar, quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL/ICMS em relação à impetrante que ajuizou a ação antes de 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele período. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC no 190/2022, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1266), Plenário, j. 22/10/2025.